Tribunal: TJES
Processo: 5000610-27.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000610-27.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.
RECORRIDO: MARCELA CEOLIN SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRODUTO NÃO ENTREGUE
. P
EDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da Requerente/Recorrido
: Alega a autora que realizou uma compra no site da requerida Cnova (ponto frio) e que adquiriu quatro cadeiras no valor de R$ 351,44, tendo pago o produto à vista, por meio de cartão de crédito, restando estabelecido que o prazo de entrega seria até o dia 26.02.2019. Afirma que não recebeu a mercadoria. Alega que realizou reclamações pelo chat, sem sucesso na solução do problema. Requer a entrega do produto, bem como danos morais. Em contrarrazões requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
2. Tese da Requerida/Recorrente:
Em sede de Recurso Inominado alega, preliminarmente, a necessidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, afirma não há responsabilidade da recorrente, vez que a responsável seria a empresa parceira Sharkshop. Afirma que o site da recorrente funciona como uma vitrine para compra de produtos. Dessa forma, a sua plataforma serve apenas para que terceiros anunciem seus produtos, sendo apenas responsável pela divulgação da oferta. Aduz que não houve falha na prestação de serviço pela recorrente, devendo ser reconhecida culpa exclusiva de terceiro, a empresa Sharkshop. Afirma que não houve qualquer dano a personalidade da autora, sendo indevido o dano moral. Requer a reforma da r. sentença de piso. Subsidiariamente, requer a diminuição do quantum arbitrado a título de dano moral.
3. Sentença:

julgo procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para: a) CONVERTER obrigação de entregar em perdas e danos e CONDENAR
a

parte ré, solidariamente, a restituir o valor pago pela parte autora na aquisição do produto no importe de R$ 351,44 (trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), sem prejuízo das
astreintes
fixadas na decisão de ID 2288771 e incidentes até a presente data,
entretanto, limito as astreintes ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
. O montante referente a restituição deverá ser corrigido monetariamente
conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
a partir da data do efetivo desembolso e com juros moratórios a partir da citação;
b) CONDENAR a parte ré, solidariamente, a reparar os DANOS MORAIS sofridos pela parte autora no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Quanto ao efeito suspensivo pretendido
, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Analisando detidamente os autos observo que se trata de falha na prestação se serviço em que o fornecedor direto do produto responde solidariamente com o prestador de serviço intermediário que também integra a cadeia de consumo.
A contratação entre as partes é incontroversa e a celebração avença
da

na plataforma
eletrônic
a
mantid
a
pela recorrente com outra pessoa jurídica faz com que ambas, perante o consumidor, sejam consideradas integrantes
da mesma cadeia de consumo
, em razão do que elas devem ser compelidas
solidariamente
à
entrega
do
produto,
além de repararem os danos causados
. Observo dos autos que o produto não foi entregue, o que caracteriza falha na prestação de serviço, assim, em conformidade com o art. 14 do CDC , a recorrente responde independentemente da existência de culpa, restando portanto indubitável a sua responsabilidade solidária no caso. No que se refere ao dano moral, entendo perfeitamente cabível, vez que o dano suportado extrapola o mero dissabor da vida cotidiana. Ainda,
configura-se o dano moral em razão da má prestação do serviço
e
do descumprimento do dever contratual de boa-fé.
No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.